Tribunal: TJMT
Processo: 1023852-53.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023852-53.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ALCIDES BATISTA DE LIMA NETO - CPF: 275.900.738-30 (ADVOGADO), AGROPECUARIA LEYTON LTDA - ME - CNPJ: 43.653.773/0001-80 (EMBARGANTE), MARCELO MONTALVAO MACHADO - CPF: 004.533.305-09 (ADVOGADO), ORLANDO MAGALHAES MAIA NETO - CPF: 018.330.095-50 (ADVOGADO), TATIANA TEDESCHI BATISTA DE LIMA - CPF: 313.753.068-71 (ADVOGADO), JOSE CARLOS SACA - CPF: 847.292.958-20 (EMBARGADO), MARIA LUCIA DE SOUZA - CPF: 985.703.741-00 (EMBARGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), RODRIGO CUNHA MELLO SALOMAO - CPF: 150.801.877-43 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A
EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRELIMINAR - NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - VIOLAÇÃO ART. 489, II, § 1º, INCISOS II, III e IV, do CPC/15 - INEXISTÊNCIA - PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO - INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO NA FORMA DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRECLUSÃO RECONHECIDA – NÃO ARGUIÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE QUE TEVE DE MANIFESTAR-SE NOS AUTOS – HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – POSSIBILIDADE – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1023852-53.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: AGROPECUÁRIA LEYTON LTDA - ME

EMBARGADOS: JOSE CARLOS SAÇA E OUTROS.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
AGROPECUÁRIA LEYTON LTDA - ME
em face de Acórdão que
NEGOU PROVIMENTO
ao Recurso por ela interposto.

A Embargante sustenta omissão porquanto a

matéria relativa a forma do rito processual da liquidação de sentença que é tida como matéria de ordem pública e, consequentemente, não está sujeita à preclusão temporal
“o aresto embargado se encontra eivado do vício de omissão, uma vez que ao fundamentar que estaria preclusa a discussão quanto a forma correta do rito de tramitação da liquidação de sentença, deixa de analisar e por via de consequência enfrentar importantes fundamentos arguidos nas razões do Agravo de Instrumento, tornando o aresto omisso em 05 questões cruciais ao julgamento.”

Menciona omissão para aclarar qual o tipo de preclusão adotado pelo Acórdão embargado para afastar a análise da adequação do rito da liquidação de sentença originária, bem como acerca quanto a inexistência de preclusão consumativa e aos fundamentos para afastamento dos precedentes jurisprudenciais ofertados
“Verifica-se ainda que restou omisso o Acórdão embargado no que tange aos fundamentos para afastamento dos precedentes jurisprudenciais ofertados no Recurso de Agravo de Instrumento, sobre matérias que influenciam diretamente no resultado do seu julgamento, violando o inciso VI, §1º do artigo 489 do CPC. O distinguishing na hipótese dos autos é extremamente relevante, uma vez que implica diretamente no afastamento da suposta preclusão e possibilidade de análise da matéria de ordem pública relativa ao rito utilizado na liquidação de sentença originária, implicando diretamente na proteção do direito à ampla defesa e contraditório.”.

Prequestiona a matéria. Requer o provimento do Recurso.

Apresentadas contrarrazões.

Opostos os Embargos
fora realizada a juntada de documentos pela Embargante em ID n. 2202422192, requerendo
“Ante o exposto, a Agropecuária Leyton requer a juntada dos documentos anexos, aos quais, inclusive que já eram de conhecimento dos Agravados ora liquidantes, tendo até mesmo nota devolutiva do Cartório Registral de Nova Mutum atentando tal fato, porém omitido nestes autos até o presente momento e que agora a ora Agravante obteve acesso diante da manifestação do Incra em Processo de Georreferenciamento. 10. Requer-se, por ora a suspensão do feito diante da incompetência da Justiça Comum evidenciada, devendo o presente Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento, ficar suspenso seu andamento até posicionamento do Juízo sobre sua incompetência, ou em sendo necessário, ficar suspenso seu julgamento até posicionamento da Justiça Federal após intimação do Incra-MT., cujo Órgão Representativo é o representante dos Interesses da União para devida manifestação sobre o interesse na causa. 11. Alternativamente, requerendo por via de consequência o reconhecimento por este Juízo quanto a incompetência para continuidade do feito, devendo encaminhar ao Juízo Competente para converter o julgamento em diligência, com intuito de designação de ulterior perícia para a precisa delimitação da área a ser excluída do objeto da presente liquidação.”.

Determinada a manifestação dos Embargados,

a evitar violação aos arts. 9ª e 10º do CPC, estes apresentaram resposta em ID n. 233814153.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Dispõe o artigo 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º. “

Neste esteio, prevê a lei adjetiva o cabimento dos Embargos Declaratórios para suprir possíveis contradições, obscuridade, omissões ou erros materiais nas decisões judiciais.

Nos dizeres dos eminentes professores Antonio do Passo Cabral, Ronaldo Cramer e Outros (p. 1532/1533
) “ (...)

Não obstante a unificação operada pelo art. 1.022, o art. 494 do novo CPC mantém redação muito similar ao art. 463 do CPC/1973, que continua a admitir a correção de inexatidões materiais e erros de cálculo de ofício ou mediante simples requerimento da parte, independentemente, portanto, da interposição dos embargos. Com efeito, à luz deste dispositivo legal, o Fórum Permanente de Processualistas Civis editou o Enunciado 360, que afirma que a não oposição de embargos de declaração não impede a correção de erro material.

(...) De outro lado, o novo CPC mantém o cabimento dos embargos de declaração para suprir contradição, obscuridade ou omissão, o que faz com que este seja um recurso de fundamentação vinculada, mas inova ao indicar de forma clara algumas das situações em que a decisão será considerada omissa, nos termos do parágrafo único do art. 1.022. Cria, portanto, uma presunção de omissão, para fins de cabimento de embargos de declaração. “(
Comentários ao novo Código de Processo Civil -

Coordenação Antonio do Passo Cabral, Ronaldo Cramer. – 2ª ed., rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016)

Se por um lado os Embargos de Declaração se consubstanciam em instrumento processual excepcional, cuja função processual se destina à integração do julgado/decisão que contenha obscuridades, contradições, erros materiais ou omissões sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador, por outro viés não se prestam à reanálise da causa, nem tampouco são vocacionados a modificar o entendimento manifestado pelo julgador ao proferir a decisão atacada.

Nos dizeres do eminente professor e doutrinador Cassio Scarpinella Bueno (p. 541)
“O § 2º do art. 1.023 evidencia que os embargos de declaração podem ter efeito regressivo, mais conhecido como modificativo no sentido de viabilizar o pronunciamento de uma nova decisão. Importa sublinhar que os embargos não são apresentados com o objetivo de reformar a decisão embargada. O que pode acontecer – e é isso que o precitado dispositivo captura – é que o acolhimento dos declaratórios e o afastamento do vício que justificou a sua apresentação acarretem inexoravelmente a modificação do julgado. Nesse sentido, a modificação é efeito do acolhimento dos declaratórios e não a sua causa, que deve limitar-se a um (ou mais de um) dos fundamentos dos incisos do art. 1.022.”
(Bueno, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: inteiramente estruturado à luz do novo CPC, de acordo com a Lei n. 13.256, de 4-2-2016. 2. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo : Saraiva, 2016).

Inicialmente, quanto ao petitório informando a possível Incompetência da Justiça Estadual, com pedido de suspensão do feito, imprescindível o Registro de que tal matéria sequer fora alvo de análise pelo Juízo singular, e sua manifestação nesta seara recursal caracterizaria supressão de Instância.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE PETIÇÃO HERANÇA CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SEPARAÇÃO E PARTILHA DE BENS. DECISÃO QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA O JULGAMENTO DAS QUESTÕES QUE NÃO ENVOLVEM O DIREITO SUCESSÓRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO RECORRIDA NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE DO TEMA 988 DO STJ E DA TEORIA DA TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO POSTERIOR. DIREITO À HERANÇA CONDICIONADO AO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA SEPARAÇÃO E PARTILHA DE BENS. RECOMENDÁVEL O JULGAMENTO PELO MESMO JUÍZO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DA AJG NÃO CONHECIDA, A FIM DE EVITAR A SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, POIS A QUESTÃO NÃO FOI AMPLAMENTE ANALISADA NA ORIGEM. REFORMA DA DECISÃO QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO QUANTO À NULIDADE DA SEPARAÇÃO, PARTILHA DE BENS E DOAÇÃO. 1. EXERCIDO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, PARA O EFEITO DE ANALISAR O MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 2. A DECISÃO RECORRIDA DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SUCESSÓRIO PARA JULGAR A NULIDADE DA SEPARAÇÃO, PARTILHA DE BENS E DOAÇÃO, DECISÃO NÃO ELENCADA NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PREVISTAS NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 3. CASO DOS AUTOS EM QUE É APLICÁVEL O TEMA 988 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E A TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA, QUE DISPÕE QUE "O ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC/15 É DE TAXATIVIDADE MITIGADA, POR ISSO ADMITE A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUANDO VERIFICADA A URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO", A FIM DE EVITAR DANO IRREPARÁVEL À RECORRENTE. NO CASO, O DIREITO À HERANÇA ESTÁ CONDICIONADO AO RECONHECIMENTO DAS NULIDADES DA SEPARAÇÃO, PARTILHA DE BENS E DOAÇÃO, FAZENDO-SE NECESSÁRIA A APRECIAÇÃO E O JULGAMENTO DOS PEDIDOS EM CONJUNTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. 4. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA PRETENSÃO DE CONCESSÃO DA AJG, POIS AS POSSIBILIDADES ECONÔMICAS DA AUTORA AINDA NÃO FORAM ANALISADAS NA ORIGEM, DESAUTORIZANDO O SEU EXAME, NA INTEGRALIDADE, EM GRAU RECURSAL, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER EM PARTE O AGRAVO DE INSTRUMENTO E, NA PARTE CONHECIDA, DAR PROVIMENTO. (Agravo de Instrumento, Nº 50221819420238217000, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rada Maria Metzger Képes Zaman, Julgado em: 26-09-2024)”

Em que pese a Embargante afirmar a ocorrência de omissão na decisão embargada, com relação, em suma, A PRECLUSÃO TEMPORAL DO RITO ADOTADO, a saber:

“a) Sanar a omissão acerca da natureza da matéria relativa forma do rito processual da liquidação de sentença que, se tratar de questão envolvendo o devido processo legal é tida como matéria de ordem pública e, consequentemente, quanto a impossibilidade de sujeição à preclusão temporal;

b) Sanar a omissão para aclarar qual o tipo de preclusão adotado pelo Acórdão embargado para afastar a análise da adequação do rito da liquidação de sentença originária;

c) Sanar a omissão acerca da adoção de premissa equivocada adotada pelo Magistrado a quo na decisão agravada, no que concerne a inexistência de coisa julgada formal sobre a questão acerca da adequação do rito da liquidação de sentença originária;

d) Sanar a omissão acerca quanto a inexistência de preclusão consumativa sobre a adequação do rito da liquidação, tendo em vista que a decisão acostada ao ID. 63424407 e o acórdão proferido quando do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento anterior n. 1021028-92.2021.8.11.0000, analisaram tão somente a possibilidade ou não de apresentação de impugnação no procedimento adotado pelos liquidantes, ora Embargados;

e) Sanar a omissão no que tange aos fundamentos para afastamento dos precedentes jurisprudenciais ofertados no Recurso de Agravo de Instrumento que se amoldam ao caso em concreto (distinguishing), sobre matérias que influenciam diretamente no resultado do seu julgamento (inciso VI, §1º do artigo 489 do CPC e artigo 14 da Recomendação n. 134 do CNJ).”

Resta clarividente que todas as insurgências foram analisadas EXPRESSAMENTE, inexistindo qualquer contradição, omissão, obscuridade ou erro material no Acórdão embargado, que oportuno colaciona-se:

“Com relação ao mérito, sustenta a Agravante a INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO – FORMA DE LIQUIDAÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, requerendo:

1.

No mérito, se digne em julgar pelo PROVIMENTO do presente recurso, a fim de reformar a decisão agravada para que seja reconhecida a inexistência de preclusão da matéria relativa a adequação da forma/rito de liquidação no feito originário, sendo determinado o seu prosseguimento e processamento pelo Rito Comum, oportunizando-se a necessária dilação probatória que a complexidade dos autos requer, nos termos do art. 509, inciso II e 511 do CPC;

2.

d) Alternativamente, o PROVIMENTO presente recurso, a fim de revogar a decisão agravada para que seja reconhecida a inexistência de preclusão, determinando a análise pelo Magistrado a quo do pedido de adequação da forma da liquidação formulado pela parte ora Agravante perante o Juízo singular;

3.

e) No mérito, se digne em julgar pelo PROVIMENTO do presente recurso, a fim de reformar a decisão agravada para que seja reconhecida a impossibilidade de homologação do Laudo Pericial Inconclusivo, tendo em vista que o próprio perito judicial afirma que não detém capacidade técnica para verificar questão relevante para apuração do valor do suposto dano arguido pelos Agravados em razão da divergência gritante das informações obtidas junto aos órgãos ambientais;

Pois bem. A decisão agravada rejeitou por dois momentos o reconhecimento de que a demanda deva prosseguir pelo Rito Ordinário e Não por Arbitramento, vejamos:

“Desse modo, entendo que a questão acerca do rito a ser adotado em liquidação de sentença precluiu ao transitar em julgado o acórdão que julgou o agravo de instrumento. Do mesmo modo, mesmo se assim não o fosse, os supostos fatos novos apresentados não podem ser tidos como tais, em conformidade com o art. 509, II, do CPC.

Destarte, mantenho a liquidação por arbitramento, conforme o rito do art. 509, I, do CPC.

Ultrapassada a questão do rito a ser aplicado, passo a análise do Laudo Pericial entregue em Id. 87357313 e ss. e possibilidade de sua homologação. “

(...)

“Do não conhecimento dos embargos de declaração.

No que concerne aos embargos de declaração, segundo tal peça, haveria dois pontos exigindo maiores esclarecimentos do magistrado da causa por suposto erro material: o primeiro seria o rito processual supostamente inadequado e a questão da potencialidade econômica da área em disputa. Entendo impertinentes tais questionamentos, principalmente porque o uso da área como reserva legal é fato notório, conforme argumentos da decisão ora embargada.

Nesse contexto, os fatos relacionados acima apontados foram devidamente rechaçados na decisão de Id. 117474361, sendo a decisão devidamente fundamentada, não podendo os embargos de declaração serem conhecidos nesse ponto, por ausência de condição vinculativa do art. 1.022 ss. do CPC. No que concerne ao suposto erro material previsto no item “3 GRAVE ERRO MATERIAL: o TJMT nunca decidiu a questão do rito processual a ser observado (inexistência de preclusão)”, o magistrado também em sua decisão expõe adequadamente os motivos porque a matéria estaria preclusa, havendo apenas animo de rediscussão da matéria, inexistindo condição vinculativa do art. 1.022 ss. do CPC para conhecimento dos embargos de declaração.

Isso porque, a coisa julgada formal deveu-se a preclusão da decisão de Id. 63424407 e não reconhecimento de tal fato pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos: “O requerido não impugnou o rito de liquidação por arbitramento no prazo correto, sendo que somente após o magistrado ter efetivamente determinado a perícia e tal decisão ter transitado em julgado em segundo grau (coisa julgada formal), entendeu por bem apresentar a petição de Id. 83828960, na qual questiona a escolha do rito pelo autor, entendendo como correto a liquidação de sentença pelo rito ordinário. Neste contexto, ao precluir a decisão de 63424407, entendo que houve coisa julgada formal quanto a escolha do rito, não podendo alterar a situação após o trânsito em julgado da decisão de segundo grau, estando tal posicionamento em consonância com o próprio acórdão trazido pelo requerido (...)”

Inconteste o NÃO CONHECIMENTO dos embargos de declaração nos temas acima expostos.”

In casu, assevera a Agravante a impossibilidade de reconhecimento de Preclusão quanto ao Rito a ser tomado, porquanto tratar-se de matéria de Ordem Pública.

Pois bem. Conforme posto na decisão agravada, se a Recorrente entendesse que o recebimento do Cumprimento deveria dar-se pelo Rito Ordinário, deveria tê-lo arguido na primeira oportunidade que teve para manifestar-se nos autos, isto é, na própria defesa preliminar, o que não ocorreu, vejamos:

“O requerido não impugnou o rito de liquidação por arbitramento no prazo correto, sendo que somente após o magistrado ter efetivamente determinado a perícia e tal decisão ter transitado em julgado em segundo grau (coisa julgada formal), entendeu por bem apresentar a petição de Id. 83828960, na qual questiona a escolha do rito pelo autor, entendendo como correto a liquidação de sentença pelo rito ordinário.

Neste contexto, ao precluir a decisão de 63424407, entendo que houve coisa julgada formal quanto a escolha do rito, não podendo alterar a situação após o trânsito em julgado da decisão de segundo grau, estando tal posicionamento em consonância com o próprio acórdão trazido pelo requerido, senão vejamos: “RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA INICIADA SOB A MODALIDADE POR ARBITRAMENTO – DELIBERAÇÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO, NA FASE DE LIQUIDAÇÃO, DETERMINANDO FOSSE PROMOVIDA NA FORMA POR ARTIGOS - POSTERIOR MODIFICAÇÃO NO MODO LIQUIDATÓRIO MANTIDA PELO TRIBUNAL A QUO - INSURGÊNCIA DO DEVEDOR. Hipótese: Controvérsia acerca da possibilidade de modificação da forma de liquidação quando já existir juízo definitivo processual firmado especificamente sobre a questão (coisa julgada formal/preclusão máxima). 1. Inocorrência de negativa de prestação jurisdicional. O Tribunal pernambucano analisou a controvérsia com o exame expresso das matérias suscitadas nos aclaratórios, manifestando-se sobre a viabilidade de mudança da modalidade de liquidação de sentença, ainda que estabelecida por decisão judicial anterior, bem ainda quanto à suposta ocorrência de julgamento extra petita no que tange ao afastamento da declaração de inépcia da inicial da liquidação. 2. A adequada interpretação a ser conferida à súmula 344/STJ é de que se admite a mudança no modo pelo qual será processada a liquidação, mas tão-somente enquanto não houver juízo definitivo processual firmado especificamente sobre a questão (coisa julgada formal), ou seja, é viável a alteração do regime de liquidação desde que sobre o ponto não incida a denominada preclusão máxima ou coisa julgada formal, a qual se verifica quando o órgão judicante analisa, de forma categórica e ultimada, o ponto controvertido, sobre ele exarando comando não mais sujeito a recurso. 2.1 As alterações no método de liquidação não podem ser realizadas ad aeternum, pois inviabilizariam não só o exercício da função jurisdicional, mas também a pretensão da parte credora, o que atenta contra o princípio da segurança jurídica e viola o ditame legal constante do art. 4º do NCPC. 2.2 Na hipótese, a controvérsia já perdura por mais de três décadas e a discussão acerca de qual o procedimento liquidatório a ser utilizado já fora expressa e claramente analisado pelo poder judiciário no ano de 2001 na fase específica da liquidação, não tendo as partes se insurgido contra a deliberação tomada no bojo do agravo de instrumento 47930-3/98, que transitou em julgado fixando a modalidade de liquidação por artigos. 3. Ao magistrado e às partes, no âmbito do processo, não é dada a ampla e irrestrita liberdade na escolha da espécie de liquidação a ser seguida, ao contrário, o que a define é a natureza da operação necessária para a fixação do quantum debeatur, ou seja, o grau de imprecisão da sentença (título judicial ilíquido) que reconheceu a obrigação. 3.1 Na liquidação por artigos - diversamente da liquidação por arbitramento - a simples prova técnica, com base nos elementos já constantes nos autos, não possibilitará a determinação do limite condenatório, haja vista que a fixação da condenação depende da aferição de "fato novo", motivo pelo qual ocorre a abertura de efetiva fase de apresentação dos fatos constitutivos do direito do autor referentes ao objeto condenatório lançado no título, bem ainda, com amparo nos princípios do contraditório e ampla defesa, a elaboração de material contestatório e elementos de prova periciais, a fim de que possa o magistrado deliberar acerca da perfectibilização do quantum devido. 3.2 Na hipótese, não é possível extrair da sentença condenatória (título judicial ilíquido) os parâmetros para a singela elaboração de mera perícia contábil, pois, a primo icto oculi, não se afigura viável presumir quais seriam os referidos "prejuízos sofridos" ou "sérios prejuízos" aludidos na deliberação, o que denota ser essa não apenas ilíquida mas também genérica, face a ausência da fixação dos critérios/diretrizes para a obtenção do quantum debeatur. 4. O magistrado a quo, sob erro de premissa, entendeu tratar o procedimento de cumprimento de sentença diante da juntada, na inicial, de laudo pericial unilateral elaborado no interesse do autor; diversamente, não se cuida de cumprimento de sentença fundado em simples laudo pericial produzido de forma unilateral, mas de etapa preliminar a essa (liquidação por artigos), o que indica a necessidade de declaração da nulidade do referido decisório, por violar os princípios processuais da adstrição e da congruência. 5. Recurso especial parcialmente provido, em menor extensão, a fim de anular a deliberação proferida pelo magistrado a quo, em que modificada a forma de liquidação, ficando prejudicados os atos posteriores, com a determinação do retorno dos autos à origem para o prosseguimento do feito na modalidade de liquidação por artigos”. (REsp n. 1.538.301/PE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/4/2017, DJe de 23/5/2017.) (g.n.)

Mesmo se assim não o fosse, entendo que não há fato novo, considerando que as duas situações informadas pelo requerido não os constituem: O primeiro “fato novo” seria o fato de o autor utilizar aquela área para plantar soja e o segundo “fato novo” seria a área ser tida como reserva legal da Agropecuária Leyton.”

O que se vê, todavia, é o absoluto conformismo, pois a tese não foi aventada na primeira manifestação defensiva, nem em qualquer outro momento. A preliminar só veio a ser arguida quando da fixação da Perícia. Portanto, a matéria está fulminada pela preclusão.

Como se não bastasse, a Agravante não comprova prejuízo decorrente da observância do procedimento comum ordinário, o que, neste caso, presume-se inocorrente, principalmente porque teve oportunidade, ainda que protelada para momento posterior à fixação da perícia, de arguir preliminares e alegar tudo o que de interesse à sua defesa.

Nesse ponto, cumpre ressaltar que toda nulidade, seja ela absoluta ou relativa, só pode ser reconhecida quando evidenciado o prejuízo decorrente da inobservância da lei.

Nesse sentido:

O TJMT possui farto entendimento de que, caso não recorrida a decisão no tempo oportuno, a matéria se torna preclusa, conforme aresto:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LEVANTAMENTO DE VALORES A TÍTULO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – DISCUSSÃO ACERCA DE VALOR RESIDUAL E ERRO NA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ, QUESTÃO OBJETO DE DECISÃO ANTERIOR NÃO RECORRIDA – PRECLUSÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que a questão de excesso de execução e suposto valor remanescente a ser devolvido resta preclusa, porquanto decidida em momento anterior por decisão não recorrida, é caso de manter a sentença que extinguiu o feito, diante da satisfação da obrigação.” (TJMT, N.U 0003364-83.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 06/10/2022) – destaquei.”

Com relação a impossibilidade de Homologação do Laudo Pericial com relação aos quesitos não objeto da Nova Perícia determinada pelo Juízo a quo, tal fora alvo de analise quando do Julgamento em conjunto do RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1023747-76.2023.8.11.0000. AGRAVANTES: JOSE CARLOS SAÇA E OUTRA. AGRAVADA: AGROPECUARIA LEYTON LTDA – ME. Interposto em face da mesma decisão agravada pelos Agravados, restando afastada tal insurgência, a saber:

“Pelo posto, e de forma CLARIVIDENTE, embora aleguem os Agravantes a impossibilidade de determinação de Nova Perícia, sob argumento de violação ao já decidido nos autos, resta expresso no Relatório Técnico que tal ponto encontra-se OMISSO, porquanto desprovia o Perito Técnico nomeado de CAPACIDADE para análise do requerido, diga-se de passagem, por ambos envolvidos na lide.

Registra-se, ainda, que não se trata de PERÍCIA EM CONTRADITA, que impediria a homologação do já apresentado nos autos, nem sequer complementação, posto, e como já dito, tal ponto NÃO FORA ALVO DE PERICIAMENTO TÉCNICO, BEM COMO FORA REGISTRADA A DIVERGÊNCIA, PELO PERITO ANTERIORMENTE NOMEADO, DE PERCENTUAL DE ÁREA EM RESERVA LEGAL, BEM COMO DE SUA INCAPACIDADE,

a autorizar a realização da perícia.

Posto isso, é possível a realização de nova perícia.”

Assim, verificada a preclusão e a ausência de demonstração de prejuízo, NEGO PROVIMENTO ao Recurso interposto.

É como voto.”.

Da análise da decisão recorrida, verifica-se a ausência de qualquer contradição, omissão, obscuridade ou erro material, requerendo a Recorrente a modificação do julgado pelo entendimento que melhor lhe provém, o que não é possível.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.É pacífica a jurisprudência no sentido de que, “(...)4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.(...)7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)É pacífica a jurisprudência no sentido de que, “(...)Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais reputados violados pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.(...)” (EDcl no RHC 48.437/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 10/10/2014).(N.U 1001747-28.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022).”

Portanto, inexistindo contradição, omissão, obscuridade ou erro material, os embargos merecem ser rejeitados, sem qualquer alteração.

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC. (TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)”

Em face do exposto, conheço dos Embargos Declaratórios, entretanto
REJEITO-OS
, não reconhecendo os vícios apontados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024